Tribunal: STF
Processo: Rcl 60096
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação proposta pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura (ASOEC) visando a cassar decisões proferidas na Ação Civil Pública nº 0002235-05.2009.4.02.5117, originária da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, bem como no Agravo de Instrumento nº 5004717-06.2022.4.02.0000, em curso na 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (antigo agravo de instrumento nº 0011393-41.2011.4.02.000, que foi restaurado). Segundo a reclamante as decisões, ao reconhecerem a legitimidade do Ministério Público Federal para deduzir pretensão de natureza tributária, teriam violado o texto constitucional em flagrante inobservância da tese firmada no Tema nº 645 da repercussão geral.



    Na origem, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública objetivando a anulação dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), segundo a Reclamante, desde 1998. Arguida a ilegitimidade do Ministério Público Federal, a preliminar foi afastada (e-Doc nº 20, motivo pelo qual houve a interposição do Agravo de Instrumento nº 0011393-41.2011.4.02.0000 perante o TRF-2 (e-Doc nº 21), o qual teve seguimento negado em decisão monocrática (e-Doc nº 30). O agravo regimental interposto teve provimento negado pela Sétima Turma Especializada daquele Tribunal Regional (e-Doc nº 30). Opostos embargos de declaração pela ora reclamante, foram rejeitados (e-Doc nº 30). 



    Interpostos recursos especial e extraordinário, a Vice Presidência do TRF-2 determinou, considerando o disposto no art. 542, § 3º, do CPC/73, que os recursos ficassem “retidos”, com a baixa dos autos ao juízo de origem para apensamento aos autos principais. Isso se deu em 31 de julho de 2013 (e-Doc nº 30, fls 925/926).



    Enquanto isso, prosseguiu-se com a instrução do processo principal sobrevindo sentença, na qual se indicou que “a decisão de fls. 494-501, complementada às fls. 512-513, resolveu as questões preliminares, de forma que a sentença se limitará à análise do mérito”. No mérito, a sentença foi pela procedência do pedido, para “declarar a nulidade de todos os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social, já emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS em favor da Associação Salgada de Oliveira de Educação e Cultura” (e-Doc nº 38). Da sentença, foram opostos embargos de declaração, sustentando, no que interessa, a necessidade de constar da sentença a existência de recursos especial e extraordinário retidos no TRF-2, os quais versam “sobre o não acolhimento das preliminares constantes na Contestação” (e-Doc nº 38). O aclaratório foi parcialmente acolhido apenas para sanar erro material constante da sentença (e-Doc nº 39). 



    Após, apelou a ora reclamante. Nas razões do apelo, reiterou a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e os termos dos recursos especial e extraordinário que se encontravam retidos (e-Doc 39). 



    No âmbito do TRF-2, a 7ª Turma especializada declinou da competência (e-Doc nº 46) para o julgamento da apelação, tendo sido ela redirecionada para a 4ª Turma especializada em controvérsias de natureza tributária. A apelação não foi provida sob o fundamento de que a entidade, por não atender a requisitos previstos no art. 14 do CTN, não faria jus à imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal (e-Doc nº 48). A ora reclamante opôs embargos de declaração, reiterando petição que informara sobre a não localização dos autos do Agravo de Instrumento nº 0011393-41.2011.4.02.0000 — no qual foram interpostos os já citados recurso especial e recurso extraordinário tratando da ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal — e a ausência de providências quanto à sua localização (e-Doc nº 48). Foram tais embargos rejeitados (e-Doc nº 51).



    Em sede de execução provisória do julgado, novo agravo de instrumento foi interposto (nº 5010885-24.2022.4.02.0000/RJ), dando conta do seguinte:



    “Ao longo da tramitação da ACP foi proferida decisão interlocutória, oportunidade em que as preliminares apresentadas na Contestação da Entidade foram rejeitadas, razão pela qual a ASOEC, em 01/09/2011, ou seja, há mais de dez anos, interpôs o Agravo de Instrumento nº 0011393-41.2011.4.02.0000 que, dentre outros argumentos, aponta a inépcia da inicial e, principalmente, a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com pretensão tributária, conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, que inclusive, é o que se demonstra em vários julgados.



    (...)



    No bojo de referido Agravo de Instrumento, houve decisão de negativa de seguimento do recurso, proferida pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, razão pela qual a ora Agravante interpôs Agravo Interno que, ao ser desprovido, levou à ASOEC a interpor recursos especial e extraordinário. 



    No entanto, em decisão proferida, ambos os recursos direcionados aos Tribunais Superiores foram retidos, sob a égide do antigo CPC/1973, ocasião em que foi determinada a baixa dos autos físicos ao juízo de origem, devendo ser apensados aos autos principais (Ação Civil Pública nº 0002235-05.2009.4.02.5117)” (e-Doc nº 54 — grifos do autor).



    Ainda nas razões daquele agravo de instrumento, o ora reclamante informou que, na impugnação ao pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal, expôs sobre:



    “(...) o desaparecimento, no Tribunal ou Fórum, dos autos do Agravo de Instrumento nº 0011393-41.2011.4.02.0000, cujos recursos especial e extraordinário se encontram pendentes de tramitação, em especial, quanto à ilegitimidade ativa do MP para esse tipo de demanda, levando em consideração recentes e consolidados precedentes do STJ. E mais, em razão do referido sumiço, foi distribuída ação de restauração de autos, que se encontra pendente de andamento, registrada sob nº 5004717-06.2022.4.02.0000 no TRF2;” (e-Doc nº 54 — grifos do autor).



    Reiterou, assim, “ser, inconteste a existência de recursos pendentes de julgamento, o que poderá promover modificação em todo escopo do que até agora foi despendido na ACP de origem”, ante a discussão em torno da ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal.



    Foram restaurados os autos do Agravo de Instrumento nº 0011393-41.2011.4.02.0000 que estavam desaparecidos, passando eles a tramitar como Petição Cível nº 5004717-06.2022.4.02.0000/RJ (e-Doc nºs 55/60). Nos autos restaurados, verifica-se aquele recurso extraordinário retido, no qual se havia alegado contrariedade aos arts. 2º; e 129, III e IX, da Constituição Federal tendo em vista a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal (e-Doc nº 58).



    O recurso extraordinário não foi admitido, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da legitimidade o Ministério Público Federal “para propor ação civil pública quando atua na defesa do patrimônio público, o que abrange a impugnação da concessão do CEBAS à entidade que não preenche os requisitos necessários para o gozo do benefício”. A decisão é de 19/12/2022 (e-Doc 61, evento 56).



    Em 10 de fevereiro de 2023, foi interposto agravo fundado no art. 1.042 do CPC, dirigido a este Supremo Tribunal Federal (e-Doc nº 61, evento 67), no qual se alega, entre outras questões, o enquadramento do feito no Tema nº 645 da repercussão geral.



    Os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a não admissão do recurso especial e a subsequente interposição de agravo dirigido aquele Tribunal Superior (AREsp nº 2.348.982 - autuado em 15/05/23). 



    Após intimação, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não cabimento da reclamação, alegando que sua propositura se deu antes da interposição do recurso extraordinário contra o acórdão em que se julgou a apelação, motivo pelo qual não teria havido o esgotamento das instâncias ordinárias. Cita jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de se utilizar a reclamatória como sucedâneo recursal. Aduz, ainda, que a Corte não poderia aplicar tema de repercussão geral que não foi analisado nas instâncias de origem (e-Doc nº 81).



    A Juíza Federal da 2ª Vara Federal de São Gonçalo encaminhou as informações das quais se extrai:



     



    “Nos autos da execução provisória, após a realização de audiência de conciliação, em 19/04/2022, foi proferida decisão, julgando parcialmente procedente o cumprimento provisório requerido pelo MPF, para declarar a nulidade de todos os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social em favor da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura de 1998 a 2006 inclusive, uma vez que não, houve efeito suspensivo contra o acórdão proferido pelo TRF-2 no curso da apelação 0002235-05.2009.4.02.5117. Além disso, foi acolhida parcialmente a impugnação apresentada pela ASOEC para conceder efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença quanto ao período posterior a 2006, tendo sido deferido prazo para que a ASOEC comprovasse se e quando as irregularidades constatadas na sentença e no acórdão foram sanadas, de forma objetiva, independentemente da renovação do CEBAS pela autoridade competente” (e-Doc nº 83).



    A segunda autoridade reclamada, Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não se manifestou nos autos.



    Decido.



    Em primeiro lugar, afasto as duas principais alegações do Ministério Público Federal em relação ao não cabimento da presente reclamação. Evidente que houve o esgotamento de instância corroborado pela não admissão do recurso extraordinário interposto nos autos do agravo de instrumento que originou a presente reclamação e a subsequente interposição do agravo previsto no art. 1042, dirigido a esta Corte. Como reiteradamente vem afirmando a reclamante, a questão atinente à legitimidade do Ministério Público Federal para propor a ação originária cujo objeto é a anulação dos Certificados Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) concedidos à ela desde 1998 é prejudicial ao próprio julgamento do mérito da ação principal.



    Em segundo lugar, não se aplica ao caso dos autos a Súmula nº 735 da Corte, haja vista que a decisão que não reconheceu a ilegitimidade do MPF para propor a ação originária não se confunde com as hipóteses de concessão ou negativa de liminar ou tutela antecipada em relação ao mérito da causa. Por outro lado, a aplicação do Tema nº 645 ao caso dos autos é questão de mero enquadramento ou não da questão discutida nos autos à tese firmada no paradigma. Se o Tribunal de origem deixou de fazer a devida análise sobre a incidência do Tema nº 645 da repercussão geral ao caso dos autos, à toda evidência a matéria está submetida a esta Corte por meio do agravo previsto no art. 1.042, CPC/2015.



    Dito isso, passo à análise do pedido.



    Como informado por uma das autoridades reclamadas, foi promovida a execução provisória do acórdão do Tribunal Regional que negou provimento à apelação da ora reclamante sob o fundamento central de que ela não cumpriu certos requisitos constantes do art. 14 do Código Tribunal Nacional para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, tendo sido declarada a nulidade dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedidos desde 1998, notadamente no período compreendido entre 1998 e 2006.



    Quanto ao CEBAS, observo que ele é um dos requisitos legais que a entidade beneficente deve preencher para usufruir da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição e está intrinsecamente vinculado à sua própria condição de entidade beneficente de assistência social. Sendo assim, é inconteste que as controvérsias envolvendo os requisitos da imunidade são essencialmente de natureza tributária.



    Corroborando a compreensão de que essa matéria possui natureza essencialmente tributária, anote-se que a Suprema Corte, no julgamento das ADI nºs 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF, discutiu a questão relativa à reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, tendo presente o art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária



    O acórdão da ADI nº 2.028/DF recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. [...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional. 2. Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 3. Procedência da ação nos limites postos no voto do Ministro Relator. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente”.



    Na assentada, o Saudoso Ministro Teori Zavascki, ao analisar os precedentes sobre a matéria, asseverou que a afirmação contínua da distinção entre os campos de atuação de cada veículo normativo não foi suficiente para neutralizar, em definitivo, a aparente tensão que se insinua entre a reserva de lei complementar para dispor sobre as limitações ao poder de tributar (art. 146, II, da Constituição Federal) e a referência à lei contida nos dispositivos constitucionais atinente às imunidades (art. 150, VI, c, e art. 197, § 7º, da Constituição Federal). Para ele,



    “[a]inda persiste uma indesejável percepção de incerteza nesse particular, o que tem fomentado um pródigo contencioso judicial no tema.



    A subsistência dessa indefinição deve-se, é preciso dizê-lo, a certa fluidez do critério eclético (objetivo-subjetivo), que tem sido prestigiado na jurisprudência da Corte, sobretudo quando considerada a natureza eminentemente subjetiva da imunidade radicada no art. 195, § 7º, da CF. Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a mesma eficiência sobre normas que digam respeito à constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer comando que implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser categorizado como norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na possibilidade de fruição da imunidade”.



    A partir dessa constatação, o Saudoso Ministro Teori Zavascki propôs um reajuste pontual na jurisprudência da Corte, traçando a seguinte proposição, aceita pela maioria dos Ministros da Corte:



    “Tendo em vista, portanto, a relevância maior das imunidades de contribuições sociais para a concretização de uma política de Estado voltada à promoção do mínimo existencial e a necessidade de evitar que sejam as entidades compromissadas com esse fim surpreendidas com bruscas alterações legislativas desfavoráveis à continuidade de seus trabalhos, deve incidir, no particular, a reserva legal qualificada prevista no art. 146, II, da Constituição Federal. É essencial frisar, todavia, que essa proposição não produz uma contundente reviravolta na jurisprudência da Corte a respeito da matéria, mas apenas um reajuste pontual. Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.



    Em linhas gerais, a orientação que prevaleceu no julgamento da ADI nº 2.028/DF foi que os artigos da lei ordinária - naquele caso a Lei nº 9.732/98 - que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes padeciam de vício formal, por invadir competência reservada à lei complementar. Contudo, não se vislumbrou vício formal tampouco material nas normas acrescidas que cuidam de meros aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo. Vide que o ponto de tensão residiu na definição do modo de ser beneficente de atuação das entidades acobertadas pela imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição. Prevaleceu a reserva de lei complementar, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.



    Destaque-se que a mesma questão foi debatida no julgamento do Tema nº 32, RE nº 566.622/RS. A fim de se conferir harmonia entre o julgamento desse tema de repercussão geral e daquelas ações diretas e evitar ambiguidades, o Plenário, na apreciação dos embargos de declaração opostos nos autos desses feitos, assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, na redação original e nas redações dadas pela Lei nº 9.429/96 e pela MP nº 2.187-13/01. Na mesma oportunidade, concluiu a Corte pela necessidade de se reformular a tese que havia sido fixada para o Tema nº 32, a qual passou a ter a seguinte redação:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgamento do RE nº 566.622/RS-ED, paradigma do citado tema de repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (grifo nosso).



    Vale lembrar que o art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, declarado constitucional nos julgados acima, previa, como um dos requisitos para o gozo da imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, ser a entidade portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).



    Cabia ao Conselho Nacional de Assistência Social fornecer o CEBAS e renová-lo periodicamente. No que diz respeito à imunidade tributária em si, a entidade portadora do CEBAS e cumpridora dos demais requisitos deveria pleiteá-la junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que teria prazo para despachar o pedido. Cabia, ainda, ao INSS cancelar a imunidade tributária em questão caso verificasse que a entidade descumpriu os requisitos para seu gozo.



    Com o advento da Lei nº 12.101/09 (que se inspirou, ao menos nas disciplinas a seguir, na MP nº 446/08), a competência para analisar e decidir os requerimentos de concessão ou de renovação do CEBAS passou para os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de acordo com a área de atuação da entidade. De acordo com a lei, cabia a essas pastas zelar pelo cumprimento das condições que ensejaram a certificação da entidade, “cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação”. Ainda segundo a lei, caso fosse constatada a inobservância das exigências para a certificação, essa deveria ser cancelada, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Quanto à imunidade tributária, dispôs a lei que ela poderia ser exercida pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, atendidos os demais requisitos relativos ao beneplácito (art. 31). Previu a lei também que, sendo constado o descumprimento desses demais requisitos, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavraria o auto de infração pertinente (art. 32).



    Atualmente, a LC nº 187/21 dispõe sobre o CEBAS e regula os procedimentos referentes à imunidade em comento. Em síntese, os requerimentos de certificação são apreciados pela autoridade executiva federal responsável pela área da saúde, ou da educação ou da assistência social, conforme a área de atuação da requerente. Essa lei complementar prevê a competência de alguns órgãos e gestores representar à autoridade executiva federal responsável pela área de atuação da entidade caso verifiquem que essa, em gozo da imunidade, tenha praticado irregularidade (art. 38). Recebida a representação ou constatada de ofício, pela administração, a prática de irregularidade, dá-se início ao processo administrativo. Finalizado esse processo e sendo cancelada a certificação, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é comunicada para lavrar o auto de infração ou, caso tenha sido ela a representante, dar continuidade ao processo administrativo fiscal que deu ensejo a sua representação.



    O que se percebe é que, em todas essas legislações, cabe à Receita Federal do Brasil bem como, em sua área, à Procuradoria da Fazenda Nacional promover a persecução do crédito tributário, caso verificado que a entidade certificada deixou de cumprir os requisitos para a certificação ou, ainda, que não deveria ela ter recebido a certificação ou sua renovação.



    Visto isso, é preciso ressaltar que, de acordo com a jurisprudência da Corte, carece o Ministério Público de legitimidade para propor ação civil pública deduzindo pretensão de natureza tributária.



    Sobre o assunto, cito o julgamento do Tema nº 645, ARE nº 694.294/MG. Desde logo, ressalto que, embora no caso concreto paradigma, a pretensão do Ministério Público deduzida por meio de ação civil pública era favorável aos contribuintes, as orientações decorrentes desse julgado podem ser aplicadas no presente feito.



    Para a boa compreensão desse tema, insta relembrar que, no caso em comento, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais havia ajuizado ação civil pública em face do Município de Santa Bárbara/MG pleiteando, entre outros pontos, o reconhecimento da inconstitucionalidade de taxa de iluminação pública bem como a devolução aos contribuintes, mediante compensação, os valores cobrados indevidamente a esse título. Na sentença, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do Ministério Público. O Tribunal local negou provimento ao apelo, consignando que o Ministério Público teria suas atribuições institucionais relacionadas à defesa de interesses difusos ou coletivos. A Suprema Corte, por seu turno, na apreciação do recurso extraordinário com agravo manejado pelo Ministério Público, manteve a compreensão de que não teria o parquet legitimidade para propor ação civil pública deduzindo pretensão de natureza tributária, questionando a constitucionalidade ou a legalidade de tributos. Eis a tese de repercussão geral fixada:



    “O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo”.



    Reconheceu-se, assim, que o Ministério Público estaria atuando fora de suas atribuições institucionais ao ajuizar ação civil pública deduzindo pretensão de natureza tributária. O mesmo se aplica na presente causa, como se viu.



    Com efeito, relembre-se de que, por meio da ação civil pública referida nestes autos, busca o Ministério Público Federal tão somente a decretação da nulidade dos CEBAS já emitidos pelo CNAS à ASOEC desde 1998, a qual, segundo alegou, não estria preenchendo requisitos para a certificação. Atente-se que, de acordo com o parquet, a associação, ao gozar da imunidade tributária em comento em razão de ter obtido o CEBAS (ao qual não teria direito), deixou de recolher contribuições para a seguridade social e, assim, lesionou o patrimônio público e social. Trata-se de efetiva questão de natureza tributária.



    A par disso, anote-se que a atribuição de perseguir o crédito tributário devido em razão de eventual nulidade desses CEBAS é, propriamente, da Receita Federal do Brasil e, no âmbito de suas funções (mormente no que diz respeito ao ajuizamento de execução fiscal), da Procuradoria da Fazenda Nacional. No que diz respeito a esse último órgão, insta ressaltar o art. 131, § 3º, da Constituição Federal: “Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei”. 



    Corroborando o entendimento atinente à aplicação no presente feito das orientações decorrente do Tema nº 645, cito o julgamento do RE nº 1.427.726/DF. Nesse caso, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública tendo por objetivo anular o CEBAS concedido à Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), período de 01/01/98 a 31/12/2000, argumentando que essa entidade não se enquadraria como beneficente de assistência social para fins da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal e que ela não teria comprovado, no triênio, atender requisitos para a certificação. 



    O Juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, realçando que o foco da ação residiria na lesão ao erário decorrente do não recolhimento de tributos em razão da imunidade obtida a partir do CEBAS. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo, aduzindo que “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que a concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS tem natureza tributária” e aplicando expressamente o entendimento firmado no Tema nº 645. Nesse contexto, consignou que “o Ministério Público Federal não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública que verse sobre tributos”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interpôs, então, o parquet aquele recurso extraordinário, sustentando ter legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público e social. Disse que “se houver errôneo enquadramento legal, a Administração Pública deixará de arrecadar valores a título de contribuições sociais, gerando inegável prejuízo ao patrimônio público”.



    Na apreciação do apelo extremo, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, após constatar que o Ministério Público Federal objetivava, por meio da ação civil pública, insurgir-se contra a concessão do CEBAS à FUCS, aduziu que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao assentar a impossibilidade de o autor propor essa demanda versando sobre tributos, teria decidido a causa em harmonia com a orientação da Suprema Corte firmada no julgamento do Tema nº 645.



    Como se vê, o presente caso é análogo a esse, embora aqui o Tribunal Regiona